Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-25.2009.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-25.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Concussão, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA - CPF: 604.131.236-34 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (APELADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), SANDRO JOSE CHAGAS - CPF: 288.141.078-23 (VÍTIMA), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURÍCIO BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000467-25.2009.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA, ALMIR CARNEIRO PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONCUSSÃO, PECULATO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PRELIMINAR ARGUIDA PELAS DEFESAS DOS APELADOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO
– NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO DECORRIDO PRAZO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO BASEADO EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL – DEPOIMENTOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Assim, tendo em vista que desde o recebimento da denúncia até o presente momento, não decorreu período superior a 16 (dezesseis) anos, verifica-se que o lapso transcorrido não é suficiente para ensejar a ocorrência da prescrição em abstrato.

Se as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que os acusados praticaram os crimes descritos na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, tornando de rigor a ratificação da sentença absolutória proferida em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000467-25.2009.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA, ALMIR CARNEIRO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgando improcedente a exordial acusatória, proferiu decisão:

- ABSOLVENDO o apelado PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA das sanções previstas nos artigos 316,
caput
, 312,
caput
e 339,
caput
, c/c artigos 69 e 92, todos do Código Penal; e

- ABSOLVENDO o apelado ALMIR CARNEIRO PEREIRA das sanções previstas nos artigos 316,
caput
, c/c artigo 29 e artigo 312,
caput
, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (id. 183465757).

Irresignado, o Órgão Ministerial pugna pela reforma da sentença guerreada, a fim de que os acusados ALMIR CARNEIRO PEREIRA e PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA sejam condenados nos exatos termos da inicial acusatória, em razão da comprovação da materialidade e autoria delitiva pelo robusto acervo probatório constante dos autos (id. 183465774).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial, com arguição de preliminar de prescrição em abstrato (ids. 183465777 e 183465779).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar arguida pelas defesas técnicas dos acusados e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto pela acusação, mantendo-se incólume a sentença guerreada (id. 189943160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000467-25.2009.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA, ALMIR CARNEIRO PEREIRA

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
IN ABSTRATO
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas técnicas dos apelados suscitaram, preliminarmente, a ocorrência da prescrição em abstrato (ids. 183465777 e 183465779).

Importante destacar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública passível de ser analisada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir do exame dos autos, verifico que o recebimento da denúncia configurou, no caso em específico, o único marco interruptivo da prescrição, que é regulada pela pena máxima
in abstrato
, pois a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição.

Diante disso, a prescrição deve regular-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada aos delitos de peculato, concussão e denunciação caluniosa, todos com pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Nos termos do art. 109, inciso II, do CP, o prazo prescricional na espécie é de 16 (dezesseis) anos, sendo necessário destacar que, à época do cometimento do delito os apelados não eram menores de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maiores de 70 (setenta), afastando-se,
in casu
, a redução do prazo prescricional pela metade, conforme dispõe o art. 115 da Lei Material Penal.

Conforme se verifica dos autos, os apelados foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 316, caput, 312,
caput
e 339,
caput
, c/c artigos 69 e 92, todos do Código Penal (PERCIVAL) e pela prática dos crimes previstos nos artigos 316,
caput
, c/c artigo 29 e artigo 312,
caput
, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal (ALMIR), praticados em 11 de maio de 2006 (id. 183465653 – p. 371/381).

A denúncia foi recebida em 06/06/2013 (id. 1834660063 – p. 958).

Instruído o feito, sobreveio em 30 de março de 2023, sentença firmada pelo Juiz de Direito Substituto da Vara Única de Rio Branco, que julgou improcedente a denúncia e, consequentemente, absolveu PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA, ALMIR CARNEIRO PEREIRA, com apoio no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (id. 183465757).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia (id 183465774).

Assim, verifica-se que a denúncia foi recebida em 06/06/2013, tendo sido a sentença absolutória prolatada em 30 de março de 2023, sendo que, tendo em vista não estar elencada no rol taxativo do artigo 117 do Código Penal, a sentença absolutória não tem o condão de interromper a prescrição.

Dessa forma, desde o recebimento da denúncia até o presente momento, não decorreu período superior a 16 (dezesseis) anos, portanto, o lapso transcorrido não é suficiente para ensejar a ocorrência da prescrição em abstrato.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público a condenação dos APELADOS ALMIR CARNEIRO PEREIRA e PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA pelos crimes de concussão, peculato e denunciação caluniosa, em razão da comprovação da materialidade e autoria delitiva pelo robusto acervo probatório constante dos autos.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“1o Fato: (...) as pessoas dos denunciados Percival e Almir se mancomunaram para exigir indevida vantagem econômica da vítima Sandro José Chagas. Aquele (Percival) indiretamente por meio do Almir e este de forma direta, porém em razão da função pública exercida pelo denunciado Percival, a qual era do conhecimento do denunciado Almir.

Evidencia-se ainda que, posteriormente o denunciado Maurício Braga, também em razão do cargo público que exerce, qual seja, Delegado de Polícia, adere a mesma conduta, desta feita, para exigir indevida vantagem em face do denunciado Almir, em favor do seu colega de profissão ora denunciado Percival, já que o acordo preliminar entre estes passou a sofrer abalos, ante a negativa da vítima em submeter se a odiosa conduta de ambos. (...)

2o Fato: Restou apurado nos autos que após o veículo anteriormente mencionado ter sido recuperado por policiais da Delegacia de Policia de Rio Branco-MT, o denunciado Percival, no intuito de conseguir indevida vantagem em face da vítima, Senhor Sandro J. Chagas, proprietário do veículo, entrou em contato com o denunciado Almir, o qual representa uma recuperadora de veículo, para que este o pegasse em depósito e que no momento da entrega ao verdadeiro proprietário, exigisse deste uma recompensa, a qual seria dividida entre ambos e possivelmente alguns policiais.

Ocorre que para conduzir o veículo até a cidade de Rondonópolis-MT, local da Sede da empresa do denunciado Almir, o denunciado Percival efetuou o desvio de cerca de 60 litros de gasolina pertencente à Secretaria acima mencionada, a qual foi usada no abastecimento do veículo apreendido e entregue à pessoa de Almir. (...)

3o Fato: Consta dos autos que no dia 11 de maio de 2006, aproveitando-se do Cargo de Delegado de Polícia, o denunciado Percival Eleutério de Paula, instaurou o Inquérito Policial n. 27/2006, em face da vitima Almir Carneiro Pereira, imputando-lhe a prática do crime de Estelionato, mesmo sabendo de sua inocência, o qual originou a Ação Penal n.30/2006, a qual se encontra em fase de conclusão. Restou apurado que em decorrência dos fatos acima mencionados, ocorreu um desentendimento entre o denunciado Percival e a agora vítima Almir Carneiro, vez que este teria ficado incumbido de exigir certo valor do proprietário de um veículo apreendido na Depol de Rio Branco-MT, conforme alhures mencionado e em razão da vítima se negar a efetuar o pretendido pagamento o denunciado Percival, imaginando que teria sido "passado para traz" pela ora vítima a ameaçou de "conseguir" um mandado de prisão para esta. Assim o fez, alegando que a vítima teria apresentado documentação falsa, se intitulando representante de seguradoras, comparecido na Delegacia de Polícia e retirado um veiculo que se encontrava apreendido, isto de forma indevida, induzindo a autoridade policial, ora denunciado, em erro”
(
sic
do id. 183465653 – p. 371/381).

Verifica-se dos autos que os depoimentos prestados em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação dos apelados baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Tem-se, ainda, que inexistentes quaisquer provas documentais e, analisando as provas testemunhais, constata-se haver muito mais elementos indicando que, na verdade, as práticas delitivas imputadas na denúncia não ocorreram, pois, além do apelado Almir, somente sua esposa, a informante Aidê, confirmou sua versão em juízo.

Ao relatar a ausência de provas corroboradas em juízo dando como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, o i magistrado de origem destacou:

“(...) é importante ressaltar que o procedimento adotado por Percival, delegado de Rio Branco à época dos fatos, passou longe, muito longe, do que deveria ter ocorrido, pois ele restituiu o veículo à pessoa estranha, com documento, suspostamente, suspeito. Ao invés de buscar contato direto com o proprietário ou com a delegacia onde foi registrado o roubo/furto do veículo, preferiu entrar em contato com uma empresa de recuperação, o que é uma atitude estranhamente suspeita (...).

Tendo em vista que o crime de concussão é próprio de funcionário público e que não ficou comprovada sua prática por Percival Eleutério de Paula, também não há que se falar na condenação de Almir Carneiro Pereira.

Quanto ao abastecimento do veículo, apenas Almir confirmou isso em Juízo, sendo que Edilson Lucas Cândido e Gilson André Cardoso de Alcântara, policiais que trabalhavam na delegacia à época, bem como Romildo Bezerra Pires Silva, gerente administrativo do posto, relataram não acreditar que isso tenha ocorrido, pois, ao realizar o abastecimento, anotava-se os dados do veículo, como placas e número da viatura (...).

Por fim, quanto à prática de denunciação caluniosa, depreende-se dos autos que o inquérito teria sido instaurado porque Percival Eleutério suspeitou da legitimidade do documento apresentado por Almir Carneiro ao retirar o veículo na delegacia de Rio Branco (...)”
(
sic
do id. 183465757).

Diante do exposto, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condenar os apelados, pois, como dito alhures, nenhum elemento probatório submetido ao crivo do contraditório corroborou a tese acusatória.

Imperioso destacar que meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição dos acusados, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)”.

No mesmo sentido é o uníssono entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1o, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo. (...)”
(RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

É sabido que os elementos informativos servem, neste momento processual, tão somente, para reforçar as razões de convencimento do julgador, jamais para isoladamente embasar a condenação, motivo pelo qual não assiste razão ao ora recorrente.

Portanto, à míngua de provas judicializadas que demonstrem, para além da dúvida razoável, que os apelados cometeram os delitos narrados na inicial acusatória, de rigor a ratificação da sentença penal absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024